Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-09.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007185-09.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAVI BISPO LIMA - CPF: 240.564.051-15 (APELANTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (APELADO), DILVAN BISPO LIMA - CPF: 460.749.701-06 (APELANTE), DEOVAN BISPO LIMA - CPF: 767.692.241-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUZIA BISPO LIMA BAILAO - CPF: 570.695.651-00 (APELANTE), LEILA BISPO LIMA OLIVEIRA - CPF: 795.696.091-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
— FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA — INSUFICIÊNCIA — PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA — ART. 99, §3º, DO CPC — DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ACOSTADA AOS AUTOS — SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA MODESTA — DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE ISENÇÃO DE IRPF — RECURSO CONHECIDO SEM PREPARO —
RECURSO PROVIDO
.

Quando o objeto do recurso é o próprio indeferimento da gratuidade de justiça, a ausência de preparo não constitui óbice ao conhecimento da apelação, sob pena de tornar inócuo o direito de recorrer.

A decisão que indefere o benefício da gratuidade sem indicar, de forma concreta e fundamentada, os elementos que afastariam a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC viola o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da CF/88 e pelo art. 11 do CPC.

A gratuidade de justiça não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.

Comprovada a hipossuficiência mediante holerites que revelam salário líquido modesto, declarações de isenção de imposto de renda e demais documentos acostados aos autos, sem que o juízo
a quo
tenha apontado elemento concreto capaz de infirmar a declaração de pobreza, impõe-se a concessão do benefício.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007185-09.2025.8.11.0004

APELANTES:

D
AVI BISPO LIMA E OUTROS

APELADO:

JULIAN BARROS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Davi Bispo Lima
,
Luzia Bispo Lima Bailão
(falecida, representada por Davi Bispo Lima),
Dilvan Bispo Lima, Leila Bispo Lima Oliveira
(representada por Davi Bispo Lima) e
Deovan Bispo Lima
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo n. 1007185-09.2025.8.11.0004, pela Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, §1º, I, II e III, c/c 320, todos do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial por três fundamentos: (a) descumprimento parcial das determinações de emenda, especificamente quanto à ausência de procuração outorgada por representante legal do espólio de Luzia Bispo Lima Bailão e de documentos pessoais de qualificação dos litisconsortes; (b) ausência de documentos indispensáveis, notadamente as decisões de desbloqueio das matrículas nºs 33.622, 33.628 e 33.700; e (c) inépcia da petição inicial por incongruência lógica entre causa de pedir e pedido, uma vez que os próprios autores admitem que a irregularidade originária foi judicialmente superada, de modo que a permanência do bloqueio da matrícula nº 33.699 decorreria de omissão administrativa da serventia no cumprimento da decisão judicial, e não da irregularidade registral originária, tornando inadequados tanto a causa de pedir quanto os pedidos formulados. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência de todos os litisconsortes.

No recurso de apelação, os recorrentes limitam sua insurgência ao capítulo da sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais em razão do indeferimento da gratuidade de justiça, não impugnando os demais fundamentos do decisum. Sustentam que são hipossuficientes e que juntaram aos autos documentação suficiente para comprovar tal condição, referindo-se aos documentos acostados sob os Ids. 214364725 a 214364732, que incluem holerites de Davi Bispo Lima (servidor público municipal com salário líquido de aproximadamente R$4.316,14), declarações de isenção de imposto de renda de Dilvan Bispo Lima e Leila Bispo Lima Oliveira, além de procurações e documentos de identificação dos demais litisconsortes. Reconhecem expressamente que a permanência do bloqueio da matrícula nº 33.699 decorre de omissão administrativa da serventia no cumprimento da decisão judicial, anunciando que buscarão a tutela adequada por meio de ação pertinente.

Requerem o juízo de retratação pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 485, §7º, do CPC, e, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Tribunal para reforma do capítulo da sentença que os condenou às custas processuais, com concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Não houve recolhimento de preparo recursal, justificado pela própria natureza do recurso, que versa sobre a concessão do benefício cuja ausência impede o pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

A ausência de preparo não constitui óbice ao conhecimento do recurso na hipótese vertente, porquanto a própria insurgência versa sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes, circunstância que, por si só, afasta a exigência do recolhimento prévio, sob pena de tornar inócuo o direito de recorrer.

Outrossim, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e à consequente condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais, não havendo impugnação aos demais fundamentos da sentença.

O direito à gratuidade de justiça encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da CF/88, que assegura ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e disciplina infraconstitucional nos arts. 98 a 102 do CPC, que consolidaram e atualizaram o regime da Lei nº 1.060/1950.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, admitindo-se, contudo, que o juízo indefira o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Neste contexto, a sentença recorrida indeferiu o benefício da gratuidade com a seguinte fundamentação:
"à mingua de comprovação na esteira do determinado por este Juízo, indefiro o pedido de gratuidade da justiça."

Ocorre que tal fundamentação é insuficiente, pois não indica, de forma concreta e fundamentada, quais elementos dos autos evidenciariam a capacidade financeira dos apelantes para suportar as custas processuais, limitando-se a afirmar genericamente que a documentação apresentada não seria suficiente, sem apontar especificamente qual documento faltou ou qual inconsistência foi identificada. O art. 93, IX, da CF/88 e o art. 11 do CPC impõem ao julgador o dever de fundamentação adequada, sendo insuficiente a motivação que se limita a negar o benefício sem indicar os elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência.

De outra feita, extrai-se dos autos que os apelantes acostaram ao processo documentação expressiva em suporte à alegada hipossuficiência.

Davi Bispo Lima, servidor público municipal da Prefeitura de Barra do Garças/MT, apresentou holerites dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, que demonstram salário base de R$4.228,94 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) e valor líquido de aproximadamente R$4.316,14 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos), com descontos de IRRF (27,5%) e previdência (14%), evidenciando renda modesta incompatível com o ônus das custas processuais calculadas sobre o valor da causa de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Dilvan Bispo Lima e Leila Bispo Lima Oliveira apresentaram declarações de isenção de imposto de renda, o que, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, reforça a presunção de hipossuficiência, dado que a isenção do IRPF é indicativo objetivo de renda abaixo do patamar tributável.

Deovan Bispo Lima, auxiliar de serviços gerais, e Luzia Bispo Lima Bailão (falecida, representada por Davi Bispo Lima) também tiveram sua condição econômica documentada nos autos.

Ademais, a circunstância de os litisconsortes residirem em zona rural é elemento adicional que corrobora a situação de vulnerabilidade econômica.

Diante desse quadro probatório, não havia fundamento concreto para o indeferimento do benefício, mesmo porque a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante identificação de elementos objetivos e específicos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a alegada pobreza, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o salário líquido de aproximadamente R$4.316,14 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos) percebido por Davi Bispo Lima, principal provedor do grupo familiar e representante dos demais litisconsortes, não é indicativo de capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais incidentes sobre causa de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC.

Ressalte-se que a gratuidade de justiça não exige miserabilidade absoluta, bastando que o requerente demonstre que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou a de sua família, sendo que, no caso concreto, a documentação acostada pelos apelantes é suficiente para demonstrar tal condição, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para reformar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais, concedendo aos apelantes Davi Bispo Lima, Luzia Bispo Lima Bailão (espólio, representado por Davi Bispo Lima), Dilvan Bispo Lima, Leila Bispo Lima Oliveira e Deovan Bispo Lima os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, ficando suspensa a e
xigibilidade das custas processuais devidas no processo de origem.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026